Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-47.2022.8.11.0101
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000354-47.2022.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JESSICA DE SOUZA - CPF: 050.665.371-47 (RECORRIDO), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – PROVA ADVINDA DE TELAS SISTÊMICAS – SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT – NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Parte agravante que não se desincumbiu do ônus da prova porquanto os elementos de prova que fez aportar aos autos decorrem de seus próprios sistemas e não coexistem com outros elementos de provas a lhes emprestar credibilidade.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU/TJMT que tem incidência na hipótese dos autos.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamada.

Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto (id. 248076692), mantendo na íntegra a sentença recorrida.

O agravo interno interposto pela ora agravante visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida (id. 248076692), para alcançar a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de Agravo Interno, a reclamada aduz que o contrato foi firmado com o autor de forma lícita, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

A parte reclamada/agravante embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das
telas sistêmicas
, se faz imperativo que com elas coexistam com outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula no 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que as
telas de sistema
carreadas aos autos não externam suficiente convencimento do que almeja a parte reclamada, eis que não consta dos citados documentos o registro de efetiva utilização dos serviços que serviria de origem da dívida.

Vale ressaltar que a reclamada anexa áudio ao recurso inominado (id. 220035309), onde é possível extrair que a parte autora faz menção a falta de energia referente a
UC 62800368-9
. Contudo, a reclamada em contestação alega que o débito é referente a
UC de n° 3079796-3
, e que a referida unidade está vinculada em nome da parte autora.
Contudo, não trouxe provas de que realmente a parte autora contratou tal serviço, de forma a legitimar a origem da dívida negativada.

Resta, pois, inviável o reconhecimento de tais provas como comprobatórias do débito atribuído à parte autora e por ela negado, dado ao fato de que as provas carreadas são exclusivamente provenientes dos sistemas da parte reclamada, estando ausentes outras provas, ainda que circunstanciais, a permitir o reconhecimento na forma pretendida pela parte agravante/reclamada.

Colhe-se, como precedentes:

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM RAZOÁVEL
– ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406 DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob os seguintes termos:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de
R$ 369,51 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) com data de inclusão de 15/08/2023 referente ao contrato no 434639394135000;
b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ). c)
JULGAR IMPROCEDENTE
do pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o Pedido Contraposto. e) DETERMINAR que a Reclamada proceda à exclusão do referido apontamento no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

A recorrente requer a reforma da sentença para que julgado totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial. Em contrapartida, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Assim, reputo justo e razoável manter o quantum indenizatório a titulo de dano morais no valor arbitrado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1053885-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)
e RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. (N.U 1001084-68.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

(...)

Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda
, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso
(artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
(
N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024
) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ESCOPO DA RECORRENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A FIXAÇÃO DOS JUROS DO EVENTO DANOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Móvel do recurso é o aumento dos danos morais. Na fixação do quantum indenizatório deve o magistrado atender à dupla finalidade de reparação e repressão.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral ao critério da razoabilidade. Inscrição única.

4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

5. Sentença parcialmente reformada. (
N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024
) (destaquei)

E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS – TELAS DE SISTEMA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(
N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024
) (destaquei)

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática (id. 248076692), especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão singular proferida (id. 220035699).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)”
. (grifei)

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025